Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MERCEARIA BRAZLÂNDIA LTDA – EPP e EDIS DE OLIVEIRA SILVA, contra decisão de ID–24227461. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24568098. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 07 abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator